Tribunal: TJDFT
Processo: 0742159-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0742159-71.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONSTRUTORA AIRES COSTA LTDA. - ME AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CONSTRUTORA AIRES COSTA LTDA – ME em face de decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal que, nos autos da Execução Fiscal no 0724905-76.2021.8.07.0016, rejeitou a impugnação à penhora por ela apresentada. A agravante elucida que a parte agravada ajuizou Execução Fiscal e que, penhorado imóvel, apresentou impugnação, mas que o Juízo a rejeitou. Salienta a necessidade de reformar essa decisão. Sustenta que o imóvel objeto da penhora teria sido anteriormente prometido a terceiros de boa-fé, estando sua titularidade sub judice em demanda paralela, o que, segundo alega, configuraria prejudicialidade externa e justificaria a suspensão da execução até o trânsito em julgado da ação que discute a propriedade do bem. Salienta que, por esse motivo, o imóvel não mais lhe pertenceria, mas sim aos promitentes compradores. Alega que não há que se falar em ilegitimidade, pois não se trata de defesa de direito alheio em nome próprio, mas sim de matéria de ordem pública relativa à validade da penhora, sendo possível ao executado alegar toda matéria de defesa cabível, inclusive impenhorabilidade e nulidades processuais, conforme previsão legal e entendimento jurisprudencial. Ressalta a existência de excesso de penhora, alegando que o valor do imóvel penhorado é muito superior ao débito exequendo, o que afrontaria o princípio da menor onerosidade da execução e configuraria tentativa de enriquecimento ilícito por parte do exequente. Tece considerações e colaciona julgados. Requer o conhecimento do recurso e a concessão do efeito suspensivo ao recurso. No mérito, requer o provimento do recurso para reformar a decisão e afastar a penhora do imóvel. Preparo devidamente recolhido nos IDs 76810681 e 76810682. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil recebido o Agravo de Instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. Transcrevo a decisão agravada, proferida no ID 248083967 dos autos na origem: Trata-se de execução fiscal ajuizada pelo DISTRITO FEDERAL em desfavor da CONSTRUTORA AIRES COSTA LTDA, para cobrança de dívida relativa a IPTU, TLP, dívida ativa da AGEFIS e Taxa de Execução de Obras (TEO). Foi deferida a penhora do imóvel de matrícula n. 141.072 (3o CRIDF). A empresa executada apresentou impugnação na qual argumenta que a penhora é indevida por diversos motivos. Primeiramente, afirma que o imóvel está sub judice em outro processo judicial, onde se discute sua propriedade, sendo objeto de promessa de compra e venda para terceiros de boa-fé, representados por associações de compradores. Alega que esses terceiros possuem direitos legítimos sobre o bem, anteriores à execução fiscal, o que tornaria a penhora juridicamente incorreta. Em segundo lugar, sustenta que há excesso de penhora, pois o valor do imóvel (R$ 13.380.000,00) é muito superior ao débito executado (R$ 123.572,14), o que contraria os princípios da menor onerosidade e proporcionalidade previstos no Código de Processo Civil. A executada também requer a suspensão da execução até o julgamento final do processo que discute a propriedade do imóvel, com base no artigo 313, V, “a” do CPC. Alternativamente, solicita que os terceiros interessados sejam chamados ao processo para evitar nulidades. Por fim, pleiteia a concessão da gratuidade de justiça, alegando que a empresa está inativa e sem condições financeiras de arcar com os custos processuais. Intimado, o exequente rechaçou os pleitos da parte executada. É o breve relato. DECIDO. Inicialmente, cumpre destacar que, nos termos do art. 18 do Código de Processo Civil, “ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico”. A impugnante, na qualidade de parte executada, não possui legitimidade para defender supostos direitos de terceiros sobre o bem penhorado, especialmente quando não há qualquer autorização legal para tanto. O instrumento processual adequado para a defesa de bens de terceiros é o embargo de terceiro (art. 674 do CPC), o qual não foi manejado pelos supostos interessados, tampouco há qualquer manifestação nos autos por parte destes. Ademais, conforme dispõe o art. 1.245 do Código Civil, a propriedade de bens imóveis se transfere entre vivos mediante o registro do título translativo no competente Registro de Imóveis. No caso dos autos, não há qualquer prova de que o imóvel tenha sido efetivamente transferido a terceiros. Tampouco foi apresentado contrato de promessa de compra e venda específico que comprove a alienação do bem objeto da penhora. A matrícula do imóvel, por sua vez, goza de presunção de veracidade e legitimidade, e enquanto não houver decisão judicial ou registro que altere essa titularidade, presume-se que o imóvel pertence à pessoa nela indicada — no caso, a executada. Não há, ainda, qualquer decisão judicial — seja liminar ou definitiva — que tenha determinado o bloqueio da matrícula do imóvel, com o objetivo de impedir a prática de atos de disposição ou constrição. A alegação de que o bem estaria “sub judice” não se sustenta diante da ausência de decisão judicial que impeça sua penhora. Quanto ao argumento de excesso de penhora, verifica-se que a executada não apresentou qualquer proposta de pagamento, plano de quitação ou indicação de bens alternativos à penhora, conforme exige o art. 805, parágrafo único, do CPC. Assim, não há que se falar em aplicação do princípio da menor onerosidade da execução, sobretudo diante da inércia da parte executada em colaborar com o processo executivo. No tocante ao pedido de gratuidade de justiça, a alegação de insuficiência de recursos é de presunção relativa e não foi corroborada por qualquer documentação idônea. A empresa não apresentou balanço contábil, extratos bancários ou qualquer outro elemento que comprove sua alegada incapacidade financeira. Ademais, considerando que não há condenação em honorários advocatícios nem previsão de perícia no âmbito da execução fiscal, e que as custas processuais são de pequena monta, conforme tabela do TJDFT, não restou demonstrada a necessidade da concessão do benefício. Ante o exposto, REJEITO a impugnação à penhora apresentada pela empresa executada. Cumpra-se a íntegra da decisão anterior. A Secretaria deve consignar no mandado de penhora e avaliação que o oficial deve intimar os eventuais possuidores atuais do imóvel em questão, se for o caso. Intimem-se. A parte agravante aduz que o imóvel objeto da penhora teria sido anteriormente prometido a terceiros de boa-fé, estando sua titularidade sub judice em demanda paralela. Ademais, sustenta ser possível alegar que a propriedade é de terceiro, pois a impenhorabilidade é matéria de ordem pública. Com razão. Ressalto, inicialmente, que o entendimento do Juízo de origem não está incorreto ao entender pela impossibilidade de defesa alheia em nome próprio e ausência de transferência do imóvel. Entretanto verifica-se que foi proferido acórdão transitado em julgado nos autos no 0713743-09.2020.8.07.0020, no qual restou claro que a propriedade do imóvel deve ser transferida para a APCERGP – Associação dos Promitentes Compradores do Edifício Residencial Golden Parque. Transcrevo a emenda do acórdão que analisou a apelação: APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. INCORPORAÇÃO. LEI N. 4.591/1964. ILEGITIMIDADE ATIVA. INOCORRÊNCIA. ASSOCIAÇÃO. REPRESENTAÇÃO. AUTORIZAÇÃO. ASSEMBLEIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO VERIFICADA. VENDA. UNIDADES IMOBILIÁRIAS. DESTITUIÇÃO. INCORPORADORA. POSSIBILIDADE. QUÓRUM PREENCHIDO. ART. 43, INC. VI. LEI 4.591/1964. INDISPONIBILIDADE. BEM. NÃO DEMONSTRADA. 1. A cooperativa que compromete a venda de frações ideais de terreno com vistas a vinculá-las a unidades autônomas de empreendimentos imobiliários enquadra-se no conceito de incorporador. Interpretação do art. 9o da Lei n. 4.591/1964. 2. Não há que se falar em ilegitimidade ativa da associação de moradores quando os adquirentes das unidades imobiliárias outorgaram poderes de representação à pessoa jurídica. 3. O instituto do patrimônio de afetação criado pela Lei n. 10.931/2004 é inaplicável às incorporações iniciadas antes de sua inserção no art. 31-F da Lei n. 4.591/1964. O quórum exigido para a destituição da incorporadora nas casuísticas em que inexistir o patrimônio de afetação corresponderá à maioria absoluta dos votos dos adquirentes. 4. A indisponibilidade do bem constituída em benefício da associação de adquirentes de unidades imobiliárias não obsta a transferência da propriedade a ela. 5. Apelação provida. (Acórdão 1833793, 0713743-09.2020.8.07.0020, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/03/2024, publicado no DJe: 01/04/2024.) Colaciono esclarecimento do acórdão que analisou os embargos de declaração opostos: Ocorre que o acórdão embargado menciona expressamente que a propriedade do imóvel em discussão nos autos deve ser transferida para a Associação de Promitentes Compradores do Edifício Residencial Golden Parque (APCERGP), a quem incumbira promover o prosseguimento da obra. É o que se extrai do seguinte excerto e da parte dispositiva do acórdão: Destaco que a transferência da propriedade para a Associação de Promitentes Compradores do Edifício Residencial Golden Parque (APCERGP) não encontra óbice em restrições contidas na certidão de registro do imóvel, haja vista que a única indisponibilidade pendente sobre o bem foi decretada nos autos do agravo de instrumento n. 2012.07.1.018147-9, em benefício da própria Associação de Promitentes Compradores do Edifício Residencial Golden Parque (APCERGP), em 21.11.2012 (id 46344089). Ante o exposto, dou provimento à apelação para declarar os adquirentes de unidades do empreendimento denominado Residencial Golden Parque que aderiram à destituição das incorporadoras Construtora Aires Costa Ltda. e Cooperativa Habitacional e de Serviços Nacional (CSHN) proprietários da totalidade do imóvel. Autorizo o prosseguimento da obra e concedo poderes à comissão de representantes dos adquirentes de unidades do empreendimento denominado Residencial Golden Parque para a prática dos atos necessários ao andamento da obra nos termos o art. 43 da Lei n. 4.591/1964. Expeça-se carta de adjudicação. A leitura do dispositivo do acórdão deixa evidente que a carta de adjudicação deve ser expedida à Associação de Promitentes Compradores do Edifício Residencial Golden Parque (APCERGP). (ID 220123619) Assim, necessário entender que não se pode ignorar determinação judicial transitada em julgado, sendo necessário reconhecer a prejudicialidade alegada e afastar a penhora. Assim, em um juízo perfunctório, de cognição sumária, e sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal, tenho que necessário suspender a decisão agravada. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Comunique-se ao douto magistrado de primeiro grau, dispensadas as informações de estilo. Ao agravado para apresentar resposta no prazo legal. Intimem-se. Brasília, DF, 2 de outubro de 2025 17:32:52. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador